Tribunal: TJES
Processo: 5009986-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009986-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCIA ELIANE DAN e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009986-12.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
MARCIA ELIANE DAN, VITOR DAN SIMOES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR. PROVA DOCUMENTAL E DECLARATÓRIA HARMÔNICA, RECONHECENDO A AUTORIA PELO CONDUTOR INDICADO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL APÓS O PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PARA CORRIGIR A IMPUTAÇÃO OBJETIVA EM FACE DO PROPRIETÁRIO. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUNIDADE. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A DECADÊNCIA DO ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB, ANTE A MANUTENÇÃO DA PENALIDADE E APENAS SUA ATRIBUIÇÃO A QUEM EFETIVAMENTE A COMETEU. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OU AO ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, ora Recorrentes, em face de capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de transferência da responsabilidade pela infração gravíssima para o segundo Autor, determinando a retificação do prontuário e o cancelamento do processo de suspensão nº 2024ZXLCT
.
Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as partes autoras ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória de ato administrativo de trânsito, em face do DETRAN/ES, DER/ES e Município de Vila Velha. Pleitearam: a conversão, em advertência por escrito, da multa aplicada pelo Município de Vila Velha, Auto de Infração nº VV00181515 (11/05/2023, infração média); a transferência da responsabilidade e da pontuação da infração nº BA00287156 (25/07/2023, avanço semafórico, lavrada pelo DER/ES) para o segundo autor, Vitor Dan Simões, indicado como real condutor; o cancelamento do processo administrativo de suspensão da CNH instaurado em desfavor da primeira autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em saber se é possível, após o transcurso do prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, reconhecer em juízo o segundo autor como real condutor da infração de trânsito e, com base nisso, transferir a pontuação do prontuário da proprietária para o dele, bem como cancelar o processo de suspensão instaurado em desfavor daquela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer, em demanda própria, que a infração nº BA00287156 foi cometida por terceiro (segundo autor), com a consequente transferência da pontuação, não obstante o decurso do prazo administrativo de 15 (quinze) dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB, verifica-se que a pretensão encontra respaldo na jurisprudência pátria, que tem admitido a mitigação do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB quando comprovado, em juízo, que o proprietário não era o condutor do veículo, permitindo a transferência da pontuação ao real infrator mesmo após o término do prazo para indicação administrativa, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao postulado de que ninguém pode ser punido por fato alheio
(TJ-RJ - RECURSO INOMINADO: 00916127920218190001 20237005417046, Relator.: Juiz(a) KARLA DA SILVA BARROSO VELLOSO, Data de Julgamento: 10/07/2023, Segunda Turma Recursal Fazendária, Data de Publicação: 12/07/2023).

(5). Com efeito, os argumentos recursais no sentido de que a alteração do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, pela Lei nº 14.229/2021, teria instituído prazo decadencial que inviabilizaria a responsabilização do real infrator em demandas judiciais não afastam a conclusão firmada na sentença, pois a norma decadencial referese à atuação da Administração e não impede o exame judicial de prova robusta que demonstre a autoria diversa, sob pena de perpetuar punição injusta ao proprietário e de esvaziar a função do controle jurisdicional.

(6). Outrossim, o Recorrente afirma que a simples declaração do filho assumindo a infração, por ser parente da proprietária, não seria prova suficiente para transferência de pontos, defendendo a necessidade de prova robusta, sob pena de banalização do sistema de pontuação e de esvaziamento da fiscalização de trânsito. No caso concreto, contudo, a prova não se limita a declaração isolada: há indicação administrativa do segundo autor como condutor, documentos de prontuário e coerência entre o histórico fático narrado e os demais elementos dos autos, o que levou o juízo de origem a concluir, com segurança, pela autoria da infração por Vitor Dan Simões.

(7). O próprio Recorrente admite que a jurisprudência pátria vem reconhecendo a possibilidade de indicação judicial do condutor, exigindo prova idônea; e, no ponto, a avaliação da suficiência probatória é típica atividade de valoração do conjunto fáticoprobatório, a qual, em sede de Juizado Especial, somente pode ser revista diante de flagrante
error in judicando
, o que não se verifica.

(8). Por conseguinte, mantémse a determinação de transferência da pontuação decorrente do auto de infração BA00287156 para o condutor identificado na declaração constante dos autos, bem como a declaração de nulidade do processo administrativo 2024-ZXLCT instaurado em desfavor da autora MARCIA, tal como decidido na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza preclusiva apenas na esfera administrativa e não impede que, em ação judicial, o proprietário e o condutor indicado comprovem, de forma idônea, a autoria da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2. A alteração do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB pela Lei nº 14.229/2021, que instituiu prazo decadencial para expedição da notificação de penalidade, não afasta a possibilidade de redirecionamento judicial da penalidade já aplicada ao real infrator, hipótese em que não há impunidade nem esvaziamento do poder sancionador, mas apenas correção da imputação inicial ao proprietário. 3. A transferência judicial de pontuação decorrente de infração de trânsito exige prova consistente da autoria, admitida a conjugação de declaração expressa do condutor, documentos de prontuário e demais elementos objetivos dos autos, cabendo ao Judiciário, em controle de legalidade, afastar a responsabilização meramente objetiva do proprietário quando dissociada da verdade real.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora, Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de pontuação e, consequentemente, manter hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O ponto central da controvérsia reside em verificar a possibilidade de indicação do real condutor infrator em sede judicial após o transcurso do prazo preclusivo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o impacto das recentes alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 no sistema de responsabilização.

no que tange à tentativa dos autores de promoverem a indicação do real condutor por meio do presente processo, mostra-se pertinente a aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao art. 257, §7º do CTB, no sentido de que a preclusão do prazo previsto na norma possui efeitos meramente administrativos, de sorte que seria plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração através da via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo.

Tal conclusão se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade do poder jurisdicional. Contudo, em se tratando de processo judicial contencioso, mister que se trabalhe sob a ótica do ônus da prova.

Portanto, após a perda do prazo administrativo, a mera apresentação judicial de declaração do suposto condutor do veículo, que inclusive figura no polo ativo da presente ação, não pode ser considerada prova suficiente para ilidir a presunção de veracidade conferida ao ato administrativo.

Oportuna a transcrição da jurisprudência a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva. 3. A regra prevista no art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes do C. STJ. 4. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB resulta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, provar o verdadeiro responsável pela prática da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedente do C. STJ. 5. O fato de o recorrido ser o proprietário do automóvel o torna, em princípio, o autor da infração, presunção que não restou ilidida pela declaração de que terceiro foi o responsável pela autuação, na falta de prova segura da oportuna indicação, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito. 6. Não cabe ao Poder Judiciário fazer o trabalho administrativo de transferir a pontuação de condutores, cuidando-se de atribuição que compete ao órgão de trânsito, após o julgamento da demanda. 7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

O presente processo, por sua vez, carece de provas que apontem, de forma segura, que o 1º requerente não seria o condutor do veículo por ocasião da infração de trânsito. Afinal, a tese defendida baseia-se exclusivamente em declaração produzida de forma unilateral, por um dos autores da ação, o que, em termos probatórios, equivale a uma mera alegação deduzida na petição inicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido.

Sem custas e sem honorários, diante do provimento recursal.